Tribunal: TCU
Processo: 000.615/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das deliberações feitas a Aneel, CNEN, Eletronuclear, e Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, por meio do Ac. 2503/2024-Plenário (TC 008.315/2024-8) sobre as possíveis irregularidades na realização de saque pela Eletronuclear no Fundo de Descomissionamento (FDES) das usinas nucleares de Angra 1 a Angra 2 , sem que tenha havido uma avaliação e manifestação dos agentes reguladores (Aneel e Cnen).

Inteiro teor:
Acórdão 502/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 2503/2024-TCU-Plenário (Rel. Min. Antonio Anastasia), proferido nos autos de Representação (TC Processo 008.315/2024-8 ) acerca de possíveis irregularidades na gestão do Fundo de Descomissionamento (FDES) das usinas nucleares Angra 1 e Angra 2 da Eletronuclear (ETN); Considerando que a mencionada Representação (TC Processo 008.315/2024-8 ) foi formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear - AudElétrica após ter tido conhecimento, nos autos do TC Processo 002.077/2024-8 (auditoria operacional voltada a avaliar a gestão do FDES e o processo de extensão da vida útil da usina de Angra 1), da Resolução de Diretoria Executiva 1766.00124, da Eletronuclear S.A., que aprovou resgate parcial no valor de R$ 374 milhões disponíveis no FDES, tendo autuado processo específico para apurar a regularidade do saque realizado junto ao Fundo; Considerando que, mediante o Acórdão 2502/2024-TCU-Plenário (TC Processo 002.077/2024-8 ; Rel. Min. Antonio Anastasia), o Tribunal expediu determinações específicas visando ao aprimoramento regulatório envolvendo o FDES, além de outros comandos direcionados a entidades relacionadas; Considerando que, por meio do Acórdão 2503/2024-TCU-Plenário (TC Processo 008.315/2024-8 ; Rel. Min. Antonio Anastasia), o TCU decidiu, entre outras deliberações: i) determinar à Eletronuclear S.A. que abstivesse de realizar novos saques sobre o FDES visando ressarcir custos tributários incidentes sobre os montantes que compõem a Parcela A destinada ao Fundo e suportados pela empresa, até que houvesse alinhamento institucional definitivo entre a empresa e reguladores do setor (Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN), bem como enviasse aos reguladores toda a documentação jurídica, contábil, tributária e as planilhas eletrônicas relativas ao cálculo dos valores arguidos; ii) expedir determinações diversas, com prazos estabelecidos, à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, à ANEEL, CNEN e Eletronuclear para, isoladamente / em articulação, promovessem a consolidação dos estudos / cálculos acerca de eventuais valores devidos à Eletronuclear relacionados à matéria; Considerando que mediante os Acórdãos 1.408/2025 e 1.409/2025, ambos do Plenário e sob relatoria do Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal atendendo pleitos da ANEEL, decidiu conceder prazos adicionais para o cumprimento das determinações exaradas nos Acórdão 2502/2024-TCU-Plenário e 2.503/2024-Plenário; Considerando que, na presente oportunidade , examina-se petição (peça 52) em que a Eletronuclear argumenta que: a) já arcou com aproximadamente R$ 2 bilhões em tributos do FDES nos últimos quinze anos; b) em que pese o tema estar em tratamento, visando a sua correção, a empresa enfrenta situação financeira grave, que exigiria medidas imediatas; c) em abril/2025 a RFB reconheceu a não neutralidade tributária da Parcela A da receita fixa, confirmando procedimento contábil (da Eletronuclear), o que fundamentou solicitação de realização de novo "saque preliminar conservador" à CNEN, tendo a autoridade nuclear condicionado a sua manifestação ao pronunciamento da ANEEL (prorrogado em virtude da dilação de prazo concedida pelo Tribunal); d) em razão dessa situação, (a Eletronuclear) peticionou junto à ANEEL medida cautelar para que a aquela Agência procedesse os cálculos necessários, de forma preliminar e cautelar, dos valores relativos aos tributos da Parcela A, para conferir segurança às autoridades competentes, permitindo a realização de saque pela empresa, sem prejuízo da avaliação definitiva em curso, e) tendo em vista o risco iminente de solvência, a medida cautelar seria imprescindível para preservar a continuidade operacional da empresa, evitar impactos sistêmicos no setor elétrico nacional e assegurar tempo hábil para a conclusão do processo regulatório, sem comprometer o equilíbrio do fundo nem a modicidade tarifária; Considerando que, mediante a mencionada petição, a Eletronuclear requereu: i) a juntada da petição para ciência do Ministro-Relator em relação ao pedido de medida cautelar interposto junto à ANEEL; ii) a apreciação das manifestações técnicas e jurídicas acostadas aos autos, incluindo peças que instruem o processo em andamento na ANEEL, de forma a viabilizar a autorização para o saque do montante recolhido a maior no tocante à Parcela A; e iii) a expedição de comunicação à ANEEL, visando priorizar a análise dos cálculos e da pertinência tributária da Parcela A, em articulação com a ANSN, caso cabível; Considerando que, em análise do feito, a AudElétrica observou que a análise técnica realizada pela ANEEL (que estimou o cálculo em questão em R$ 246 milhões), embora ainda sujeita à avaliação definitiva, apresentou divergências em relação aos valores pleiteados pela Eletronuclear (R$ 964 milhões), o que evidencia a necessidade de maior alinhamento metodológico e conceitual entre os entes envolvidos, especialmente no que tange à base de cálculo dos tributos e à neutralidade tributária da Parcela A; Considerando a informação da ANEEL, no sentido de que a cobertura tarifária já concedida à Eletronuclear, especialmente no âmbito da Parcela B, superaria os encargos tributários efetivamente recolhidos pela empresa no período analisado, em reforço ao argumento de que não haveria justificativa para o saque pretendido; Considerando que a atuação da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN), sucessora da CNEN, será determinante para a definição da pertinência e da forma de restituição dos valores eventualmente devidos à Eletronuclear; Considerando que os prazos para manifestação da ANSN ainda estão em curso, haja vista as prorrogações de prazo conferidas por meio dos Acórdão 1408/2025-TCU-Plenário e 1.409/2025-Plenário, e os cálculos de eventuais valores devidos e autorização ou não para o saque do FDES estão sendo tratados pelas entidades reguladoras responsáveis, não cabendo ao TCU, neste momento, emitir juízo de valor sobre a autorização do saque; Considerando que a continuidade do monitoramento do Acórdão 2503/2024-TCU-Plenário será essencial para assegurar a transparência, a legalidade e a efetividade das ações relacionadas ao FDES, assim como a convergência de entendimentos entre os órgãos reguladores e a empresa será fundamental para garantir a modicidade tarifária, a sustentabilidade do fundo e a estabilidade do setor nuclear brasileiro; Considerando que, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 2503/2024-TCU-Plenário , o Tribunal expressamente determinou à Eletrobras que se abstivesse de realizar novos saques sobre o FDES visando ressarcir custos tributários incidentes sobre os montantes que compõem a Parcela A destinada ao Fundo e suportados pela empresa, até que haja alinhamento institucional definitivo entre a empresa e reguladores; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear - AudElétrica às peças 81-83, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno TCU, em: indeferir o pleito da Eletronuclear S.A. constante da petição à peça 52, visto que os comandos exarados mediante o Acórdão 2503/2024-TCU-Plenário ainda estão em curso, e os cálculos de eventuais valores devidos e autorização ou não para o saque do Fundo de Descomissionamento (FDES) estão sendo tratados pelas entidades reguladoras responsáveis e em cumprimento a acórdãos do TCU, dentro do prazo estabelecido; alertar a Eletronuclear S.A. que, mediante o subitem 9.2.1 do Acórdão 2503/2024-TCU-Plenário (Rel. Min. Antonio Anastasia), o TCU determinou que a empresa não realize novos saques do FDES para ressarcir custos tributários incidentes sobre os montantes que compõem a Parcela A, até que haja alinhamento institucional definitivo entre a empresa e reguladores; c) encaminhar cópia do presente Acórdão, bem como da instrução da unidade técnica à peça 81, à Eletronuclear S.A., à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e à Autoridade Nacional de Segurança Nuclear - ANSN, de modo a que a empresa e as entidades reguladoras tenham ciência desta deliberação e atentem para a observância dos prazos estabelecidos para o atendimento aos comandos do Acórdão 2503/2024-TCU-Plenário , ajustados pelo Acórdão 1408/2025-TCU-Plenário ; e d) restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear - AudElétrica para continuidade do monitoramento. 1. Processo TC- Processo 000.615/2025-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 008.315/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Interessados: Agência Nacional de Energia Elétrica (02.270.669/0001-29); Comissão Nacional de Energia Nuclear (00.402.552/0001-26); Eletronuclear S.a. (42.540.211/0001-67); Empresa Brasileira de Participações Em Energia Nuclear e Binacional S.a. - Enbpar (43.913.162/0001-23); Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (00.394.460/0058-87); Secretaria-executiva do Ministério da Fazenda (); Secretaria-executiva do Ministério de Minas e Energia (). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.